Tribunal: TJBA
Processo: 8036131-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036131-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FERNANDA MOTTA SOARES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: JOSE DILSON OLIVEIRA CARNEIRO

Advogado(s)
:
MERCIA PORTUGAL LOBO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. “DESVIO ANTES DO MEDIDOR”. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE. INSUFICIÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação entre o usuário de energia elétrica e a Concessionária caracteriza uma relação de consumo, motivo pelo qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus da prova.

2. Retou evidente que não houve a comprovação do desvio de energia elétrica apontado pela ré, mostrando-se insuficientes as provas colacionadas para evidenciar cabalmente a legitimidade das cobranças.

3. A concessionária de energia elétrica se valeu exclusivamente do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI para imputar ao recorrido a conduta ilícita, documento este produzido de forma unilateral e não corroborado por outras provas, não servindo como suporte para cobrança de dívida resultante de acerto de faturamento de energia consumida e não faturada, principalmente quando ausentes a realização de perícia.

4. A presença do consumidor no ato de inspeção não é suficiente para caracterizar a sua participação na prova ali produzida, em especial por conta da sua vulnerabilidade técnica.

5. É dever da Concessionária comprovar cabalmente a responsabilidade do consumidor, em face da sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar os fatos, todavia, não o fez, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações, agindo com acerto o magistrado de piso ao acolher a pretensão autoral de declaração de inexigibilidade do débito e de condenação da demandada em danos morais.

6. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036131-82.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado JOSE DILSON OLIVEIRA CARNEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.